Tribunal: TJES
Processo: 5000563-32.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000563-32.2022.8.08.0003

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ANTONIO SILVA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ – RECURSO E REMESSA CONHECIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
O direito à saúde encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2.
O E. STF julgou, em 23/06/23, o RE 1.140.005/RJ fixando as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;”
e
“2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."
Desse modo, mesmo litigando em face do Estado do Espírito Santo o ente público deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública conforme previsão do inc. XXI do Art. 4º da Lei Complementar nº 80/94.

3.
Recurso e remessa conhecidos. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000563-32.2022.8.08.0003

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE: ANTONIO SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença ID 4713029 que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
ANTONIO SILVA
, julgou procedente o pedido autoral, condenando o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
“
a providenciar a avaliação com cirurgião para avaliar a possibilidade de cirurgia gastrostomia, da rede pública ou particular de saúde, fornecendo-lhe todo tratamento, pelo tempo necessário ao restabelecimento de sua saúde
”.

Apelação ID 4713033 em que a
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
pugna pela condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões ID 4713037.

Conforme narra a petição inicial (ID 4712427), o requerente é portador de diabetes
mellitus
, hipertensão arterial e disfagia, morador da casa lar aconchego do idoso, no município de Alfredo Chaves, e vem sendo acompanhado pela equipe da estratégia de saúde da família, por apresentar, há 06 (seis) meses aproximadamente, dificuldades para deglutir, evoluindo com emagrecimento intenso e desnutrição.

Sustenta que a situação ensejou quadro de infecção e colocação de sonda para alimentação, sendo necessário avaliar a possibilidade de realização de cirurgia de gastrostomia, com urgência, dado o risco de morte.

A tutela antecipada foi deferida ID 4712987.

Na sentença, o MM. Juiz confirmou a liminar deferida.

No que diz respeito à obrigação de fazer imposta não há razão para alterar a conclusão da sentença já que nos termos preconizados pelo art. 196, da Constituição Federal,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Saliente-se que a sistemática constitucional impõe ao
Poder Público
o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

Ademais, ressalto que a alegação de que as determinações judiciais de implementação de políticas públicas violam o Princípio da Separação dos Poderes foi, há muito, superada pela jurisprudência pátria, em especial pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE FENILCETONÚRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.
1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.
2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade, ou não, do fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 947823 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 06-10-2016 PUBLIC 07-10-2016). grifei.

Assim, correta a sentença no que diz respeito ao fornecimento da obrigação de fazer.

Quanto a pretensão de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte que lhe é adversa estiver assistida pela Defensoria Pública Estadual sempre me manifestei no sentido de não ser possível acolher tal pleito.

Ocorre que em 23/06/23 o E. STF julgou o RE 1.140.005/RJ fixando as seguintes teses:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;”

“2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

Desse modo, por se tratar de julgado qualificado, altero meu entendimento, adequando-o ao posicionamento do E. STF.

Nesse diapasão, como a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, representando os interesses da parte autora, atuou em demanda que foi proposta pelo Estado do Espírito Santo, não há como deixar de reconhecer, em conformidade com o precedente vinculante do STF, a obrigatoriedade dos honorários de sucumbência em favor da apelante.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
da remessa necessária e do recurso para
DAR PROVIMENTO
ao apelo e condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo, na forma do §8º do artigo 85, do CPC
1
em R$ 500,00 (quinhentos reais) considerando o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido, a ser destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública conforme previsão do inc. XXI do Art. 4º da Lei Complementar nº 80/94.
É como voto.

1
1111 No caso a utilização do §8º, do art. 85, do CPC deve-se ao fato do valor da causa ser muito baixo R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)